Tribunal: STF
Processo: Rcl 74255
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Nelci Freitas Boeno ou Bruno Matheus Freitas Boeno, contra ato do Tribunal Regional Federal da Quarta Região (Processo nº 9001105-10.2024.4.04.7002), por alegada violação ao que decidido no Habeas Corpus 185.913/DF.



    Narra a defesa que “o reclamante foi denunciado e condenado como incurso nas sanções dos artigos 318 e 333, ambos do Código Penal, em concurso material, à pena de 6 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 198 (cento e noventa e oito) dias-multa. Ainda, como efeito da condenação, foi decretado na sentença a perda do cargo público de Investigador da Polícia Civil. No julgamento do recurso de apelação, por maioria, a 8ª Turma do TRF 4.ª Região deu parcial provimento ao recurso para o fim de absolver o reclamante do crime de corrupção ativa, mantendo a condenação referente ao delito de facilitação de descaminho e a perda do cargo público” (p. 2).



    Alega que, “na primeira oportunidade que teve de falar nos autos, interpôs embargos de declaração requerendo ao TRF 4 a incidência do entendimento firmado no HC 185.913, com a consequente intimação do MPF para que oferecesse o ANPP ao reclamante ou justificasse motivadamente a recusa” (p. 5), tendo o TRF da Quarta Região recusado-se “a aplicar o precedente firmado por este eg. STF ao julgar o HC 185.913, razão da presente reclamação” (p. 6).



    Afirma que, com o julgamento do HC 185.913/DF por esta Suprema Corte, “definiu-se os limites do cabimento do ANPP”, momento em que “o agravo em execução encontrava-se em pleno julgamento em sessão virtual do TRF-4, razão pela qual a questão deveria ter sido deliberada de ofício por aquele órgão julgador” (p. 14).



    Sustenta que, “apesar de expressamente provocado pela defesa, o TRF-4 descumpriu a tese fixada por este STF no julgamento do HC 185.913, ao entender não ser possível ‘o Tribunal analisar questões que não foram submetidas ao Juízo de origem e que já transitaram em julgado’” (p. 14).



    Requer “a concessão de medida liminar para determinar a suspensão do tramite processual e dos prazos recursais, bem como para impedir o início da execução da pena imposta ao ora reclamante” (p. 17). No mérito requer “a procedência da reclamação para determinar que o TRF-4 tome as providências para possibilitar o oferecimento do ANPP ao reclamante”, nos termos do HC 185.913/DF. 



    A Procuradoria-Geral da República, manifestou-se pela improcedência da reclamação. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88).



    Ressalto, ainda, que o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016).” 



    Destaco que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a reclamação não constitui sucedâneo recursal, somente sendo admitida nos casos de processos sem trânsito em julgado, ou seja, com recurso pendente, nos termos da Súmula 734 desta Corte, segundo o qual “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    Nesses termos, o Código de Processo Civil, confirmando essa jurisprudência, estabeleceu a inadmissibilidade da reclamação após o trânsito em julgado da decisão impugnada, nos seguintes termos:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    (…)



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    Desse modo, é inviável a reclamação, uma vez que a decisão impugnada transitou em julgado para a parte reclamante, não sendo tal ação a via adequada para desconstituir o julgado. Cito, a propósito, precedentes de ambas as turmas:



    “A RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. RECLAMAÇÃO PROPOSTA COM O INTUITO DE DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO EM PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ARE). RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734/STF. 2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Na forma do art. 1.042 do CPC, cabe agravo em face da decisão singular do Presidente ou do Vice-presidente do Tribunal recorrido que não admite recurso extraordinário, excetuados os casos em que fundada a decisão na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. 4. A Corte reclamada negou seguimento ao agravo em recurso extraordinário, por se tratar de recurso manifestamente incabível e, por isso, deixou de remeter os autos a esta Suprema Corte. 5. Além de transitada em julgado, a decisão reclamada está em conformidade com a sistemática recursal estabelecida no Código de Processo Civil de 2015, no sentido de não ser cabível a interposição do agravo em recurso extraordinário quando o Tribunal a quo aplica o instituto da repercussão geral. Não se divisa usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. 6. Improcedência do pedido”. (Rcl 50.168 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.5.2022) (grifei)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da matéria. Não cabimento. Incidência da Súmula 734 do STF. 4. Agravo regimental provido para negar seguimento à reclamação.” (Rcl 53.627 AgR, minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.4.2023) (grifei)



    Ademais, ainda que assim não fosse, razão jurídica não assistiria ao reclamante, posto que, em 18.9.2024, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do HC 185.913/DF com a fixação da seguinte tese:



    “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”. Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar. Tudo nos termos do voto do Relator. Ausente, por motivo de licença médica, o Ministro Dias Toffoli. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 18.9.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º). 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente